Tribunal: TJDFT
Processo: 0701805-67.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0701805-67.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEROLA DE OLIVEIRA DE SOUZA CRUZ AGRAVADO: ROGERIO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Conforme petição de ID 77834705, a advogada da parte Agravante informa o nascimento de seu filho, em 15 de outubro de 2025, razão pela qual requer a suspensão dos prazos processuais durante o período de licença maternidade, 120 (cento e vinte dias), conforme analogia aos arts. 71 da Lei no 8.213/91 e 392 da CLT. Com efeito, a suspensão do processo encontra-se disciplinada no artigo 313 do Código de Processo Civil. Senão vejamos: Art. 313. Suspende-se o processo: (...) IX - pelo parto ou pela concessão de adoção, quando a advogada responsável pelo processo constituir a única patrona da causa; (Incluído pela Lei no 13.363, de 2016) (...) § 6o No caso do inciso IX, o período de suspensão será de 30 (trinta) dias, contado a partir da data do parto ou da concessão da adoção, mediante apresentação de certidão de nascimento ou documento similar que comprove a realização do parto, ou de termo judicial que tenha concedido a adoção, desde que haja notificação ao cliente. (Incluído pela Lei no 13.363, de 2016). Sendo assim, comprovado o nascimento de seu filho, por meio de Certidão de Nascimento (ID 77834706, DEFIRO em parte o pedido e SUSPENDO o prazo do processo pelo prazo de 30 (trinta) dias a contar da data do parto. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator